Tribunal: TJDFT
Processo: 0002894-24.2007.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0002894-24.2007.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZENAIDE ANDRADE MARIANO APELADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AZENAIDE ANDRADE MARIANO contra sentença da 2a Vara Cível do Gama proferida nos autos da liquidação em execução provisória proposta por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. contra a apelante. Na origem, Judá Davi Andrade de Lucena, representado pela genitora, ora apelante, instaurou execução provisória que tramitou paralelamente à ação de conhecimento contra União Química. Após a revogação da decisão provisória, o processo foi extinto pela perda do objeto e foi determinada a restituição à apelada dos valores depositados em juízo. Todavia, constatou-se o levantamento indevido das quantias pela genitora de Judá. A conduta ensejou, inclusive, sua condenação criminal. Em consequência, foi apurado o valor a ser devolvido por Azenaide a União Química. Por outro lado, os pedidos da ação de conhecimento ajuizada por Azenaide e seu filho foram julgados procedentes e foi iniciada a fase de cumprimento de sentença para cobrança da quantia devida pela União Química (autos no 0707265-04.2018.8.07.0004). O juízo proferiu sentença única (para ambos os processos). Promoveu a compensação parcial entre os créditos, fixou o valor do saldo remanescente em favor de União Química e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC). Determinou o prosseguimento destes autos, convertidos em cumprimento de sentença, para cobrança do valor remanescente devido pela apelante de R$ 352.310,96 (trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e dez reais e noventa e seis centavos). Em suas razões (ID 36382611), Azenaide alega que: 1) a execução provisória era movida por Judá, representado por sua genitora, ora apelante; 2) sem requerimento da apelada, o juízo de origem instaurou liquidação por arbitramento, o que viola o princípio da inércia de jurisdição; 3) a apelante não integrava nenhum dos polos da demanda, por isso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da liquidação; 4) a sentença não pode prejudicar terceiros, o que ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 5) eventual responsabilização da apelante deveria ser apurada em ação civil ex delicto, na qual seria discutido de quem seria a responsabilidade de indenizar a apelada, se da apelante ou da instituição financeira na qual estavam depositados os valores; 6) não é cabível a compensação de obrigações, pois não há título que constitua o crédito da apelada, além de as obrigações não serem fungíveis. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença que realizou a compensação. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 36382616), a apelada alega, preliminarmente, que: 1) a insurgência da apelante refere-se à decisão que instaurou a liquidação e determinou a inversão dos polos, razão pela qual a matéria deveria ser suscitada como preliminar de apelação; 2) o recurso ofende o princípio da dialeticidade. Intimada para se manifestar sobre as preliminares de mérito das contrarrazões e acerca de eventual supressão de instância, a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 37377807). É o relatório. Decido. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, perpassa pela análise do preenchimento dos pressupostos recursais. A regularidade formal é um dos pressupostos extrínsecos: o recurso deve atender a certos requisitos formais, dentre os quais o respeito ao princípio da dialeticidade. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a parte deve alegar toda a matéria de defesa e abordar todos os pontos sobre os quais discorda da pretensão deduzida – princípio da eventualidade. Assim, o juízo apreciará as questões controvertidas e, caso as partes discordem das conclusões do pronunciamento judicial, seja por error in procedendo ou por error in judicando, poderão expor sua irresignação com o recurso cabível. A fundamentação das decisões é elemento imprescindível justamente porque permite à parte exercer o contraditório e apontar as razões pelas quais entendem que houve equívoco nas conclusões do julgado recorrido. Quando as partes deixam de se manifestar sobre as matérias fáticas, processuais ou materiais, o juízo não se não se pronunciará sobre elas, as quais restarão preclusas. Portanto, no recurso, as partes não podem impugnar matérias sobre as quais o juízo não se manifestou, por não ter sido provocado. A extensão do efeito devolutivo é delimitada pela matéria decidida pelo juízo. A fundamentação recursal não pode se basear em pronunciamento que não existe, pois tal conduta viola os princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, além de ensejar indevidas usurpação de competência do juízo natural e supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública – cognoscível de ofício – e que possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. Privilegia-se o princípio da razoável duração do processo e a segurança jurídica. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 3. Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 45.029/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394820, 07225556620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022.)” – grifou-se Na hipótese, após a constatação do levantamento indevido dos valores, a União Química requereu as providências necessárias à devolução da quantia (ID 36382486). A partir de então, foram adotadas as diligências possíveis, a exemplo do bloqueio de valores na conta bancária do genitor do menor, para a qual apurou-se ter ocorrido a transferência de parte do dinheiro (ID 36382493). O processo foi suspenso por determinação do juízo, até o julgamento definitivo da ação penal instaurada para apuração dos fatos (ID 36382534). Após, foi determinado novo sobrestamento do feito, até o trânsito em julgado da ação principal (IDs 36382542 e 36382544). Após a notícia do julgamento definitivo da ação de conhecimento e do início da fase de cumprimento de sentença naqueles autos, o juízo determinou a retomada da marcha processual e a alteração da classe processual para liquidação de sentença, a fim de apurar, mediante cálculo de atualização, o valor a ser restituído a União Química (ID 36382549). Contra a decisão, Azenaide interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido (ID 36382561). Destaque-se trecho da decisão monocrática: “(...) O levantamento indevido de valores, objeto do despacho impugnado, resultou na responsabilização penal da ora recorrente. Não se discute, portanto, a existência de saldo remanescente, mas o valor que deverá ser restituído, segundo parâmetros estabelecidos pelo magistrado na decisão impugnada. Ademais, como os referidos valores foram sacados indevidamente no curso de cumprimento provisório de sentença, a lei processual admite que, constatado o prejuízo do executado, as partes serão restituídas ao estado anterior e os eventuais prejuízos serão liquidados nos mesmos autos (CPC, art. 520). Frise-se que, se a recorrente pretende obstar a liquidação ou impedir a execução dos valores a serem restituídos, deve se valer da via adequada, qual seja, a impugnação. (...)” – grifou-se Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculos que apontaram a quantia atualizada devida (ID 36382565). Intimada, Azenaide não se manifestou sobre os cálculos (ID 36382579). Os autos permaneceram suspensos para aguardar o julgamento de recurso interposto em outro processo, de 29/5/2020 a 22/3/2022 (IDs 36382582 e 36382593). Realizados novos cálculos de atualização da dívida, Azenaide, novamente, deixou de se manifestar (IDs 36382595 e 36382605). Sobreveio a sentença que declarou a compensação parcial das dívidas e determinou o prosseguimento destes autos, convertidos em cumprimento de sentença relativo ao crédito de União Química (ID 36382606). Em nenhum momento a apelante suscitou perante o juízo as matérias que constituem a causa de pedir recursal. Não foram apresentadas impugnações à instauração da fase de liquidação nem aos cálculos elaborados pela Contadoria. Ademais, apesar de a sentença ser comum a dois processos, a compensação de dívidas não foi requerida nestes autos, mas no cumprimento de sentença proposto por Azenaide em desfavor de União Química. A matéria sobre a compensação e a existência ou não de título judicial foi, inclusive, objeto de recurso de apelação naqueles autos, que aguardam a sessão de julgamento do recurso. Logo, a discussão deve ser abordada naquele processo. Portanto, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque as matérias arguidas pela apelante configuram verdadeira inovação recursal, já que não foram previamente suscitadas e decididas na origem. Consignem-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. EXAME. NÃO CONCESSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. REAJUSTE. PERIODICIDADE ANUAL. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1437624, 07052921720188070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022.)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRESSUPOSTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 1. Não se admite levar à instância recursal matérias não apreciadas pela instância de origem, o que configurando inovação à lide, de modo que a apreciação da irresignação relativamente à possibilidade de compensação da dívida questionada com créditos oriundos de outro processo em fase de cumprimento de sentença revelaria evidente supressão da instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1420064, 07184400420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022.)” – grifou-se Portanto, evidente a inadmissibilidade da apelação, por não preencher o pressuposto recursal atinente à regularidade formal, o que impõe seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator